Tribunal: TJSP
Processo: 2107752-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/21. Norma processual aplicável imediatamente aos processos em curso, porém, sem retroagir. Inaplicabilidade, ao direito administrativo sancionador, do princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Distinções axiológicas e principiológicas entre o direito penal e o direito administrativo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/21. Norma processual aplicável imediatamente aos processos em curso, porém, sem retroagir. Inaplicabilidade, ao direito administrativo sancionador, do princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Distinções axiológicas e principiológicas entre o direito penal e o direito administrativo. Ausência de previsão da retroatividade na Lei 14.230/21. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (ARE 843.989, Tema 1199). Precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Entendimento consolidado pelo c. STJ no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, constituem matéria de ordem pública, de modo que podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que se configure reformatio in pejus. Condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios. Aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985. Princípio da simetria. Condenação afastada. Precedentes.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.